Tribunal: TJES
Processo: 0008505-70.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008505-70.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE DIAS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0008505-70.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DIAS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, CP). 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 2. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU. IRRELEVÂNCIA. AUTONOMIA DAS CONDUTAS E ÍNTIMA CONVICÇÃO. 3. DECOTE DE QUALIFICADORAS (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). IMPOSSIBILIDADE. RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO. 4. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 5. SEGUNDA FASE. QUALIFICADORA EMPREGADA COMO AGRAVANTE. LEGALIDADE. 6. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que, acolhendo veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Segundo a acusação, o réu, na garupa de uma motocicleta, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima em via pública por rivalidade entre facções e ciúmes. O recurso objetiva a anulação do julgamento sob alegação de que a Decisão é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", CPP), sustentando fragilidade probatória e contradição pela absolvição do corréu. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras e a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2
. (I) Definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos ao reconhecer a autoria e as qualificadoras; (II) estabelecer se a absolvição do corréu impõe a anulação da condenação do apelante; (III) verificar se a premeditação e a utilização de qualificadora sobejante como agravante justificam a exasperação da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A anulação do veredicto popular sob o fundamento do art. 593, III, "d", do CPP, pressupõe uma decisão arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório. No caso, a tese acusatória encontra amparo em depoimentos testemunhais (presenciais e indiretos) e laudos periciais que indicam o réu como autor dos disparos, o que impede a cassação da decisão em respeito à soberania dos veredictos.

4.
A absolvição do corréu não contamina a condenação do apelante, uma vez que os jurados decidem por íntima convicção, podendo identificar graus de envolvimento distintos ou interpretar os indícios de autoria de forma individualizada para cada réu sem que isso configure nulidade.
5.
Mantêm-se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o acervo probatório indica que o crime decorreu de guerra entre facções rivais (tráfico) e ciúmes, além de a vítima ter sido surpreendida e alvejada pelas costas, sem chance de reação.
6.
A dosimetria não comporta reparos, pois a premeditação do crime e o concurso de pessoas constitui fundamento idôneo para a negativação da culpabilidade na primeira fase. Na segunda fase, havendo pluralidade de qualificadoras, é legítima a utilização de uma para qualificar o tipo e da outra como circunstância agravante.

7.
Conforme a tese fixada pelo STF no Tema 1.068 (RE 1.235.340), a soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do montante da pena, circunstância que reforça a impossibilidade de acolhimento do pedido de revogação a prisão.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, art. 59, art. 68 e art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 713. STJ, AgRg no AREsp n. 2.609.248/GO, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.08.2025. STJ, REsp n. 2.046.409/SP, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 03.09.2025.

Vitória, 16 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008505-70.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DIAS DE JESUS

Advogado(s) do reclamante: ILDO SOUZA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE DIAS DE JESUS
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e conforme Decisão emanada pelo Conselho de Sentença (ID nº 14749833), julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, ao cumprimento de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Razões recursais constantes em ID nº 16324112, sustentando a defesa que a decisão proferida pelos jurados está em descompasso com as provas dos autos. Salienta que a condenação está lastreada em suposições e depoimentos indiretos, de testemunhas que não presenciaram o fato delitivo. Argumenta, outrossim, a incongruência na condenação do apelante, ao passo que o corréu Fabrício Gonçalves Brito foi absolvido com base na mesma fragilidade probatória. Em vista disso, requer a anulação do julgamento proferido pelo Plenário do Júri, com base no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, com submissão do réu a novo julgamento. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, CP). Ao final, almeja a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena ao mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau em ID nº 16736844, em que postula pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 16945886, de lavra da Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

O recurso de apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, que estabelece:

“
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”.

Ademais, dispõe o Enunciado nº 713, do Supremo Tribunal Federal, que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Dito isso, no que consiste ao pedido de submissão do réu a novo julgamento, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberaram de forma completamente destoante dos elementos probatórios colhidos no curso da instrução criminal.

Caso contrário, deve ser preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao Princípio da Soberania dos Veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Este é o entendimento remansoso no seio do Superior Tribunal de Justiça, consoantes arestos que ora colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHAS DE OUVIR DIZER. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Somente é cabível a anulação da decisão do Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, se o veredito manifestamente contrariar as provas reunidas nos autos. Isso ocorre quando a conclusão dos jurados se mostra isolada, sem correspondência mínima com o acervo probatório. Se houver mais de uma versão plausível dos fatos, ambas amparadas por prova judicializada, deve prevalecer o juízo popular, em respeito à soberania dos vereditos assegurada pela Constituição Federal.

2. Quanto ao testemunho indireto, o entendimento consolidado desta Corte é de que tal modalidade probatória não ostenta, isoladamente, força suficiente para embasar uma condenação penal. Todavia, não se configura condenação baseada exclusivamente em prova indireta quando esta figura apenas como um dos elementos que, em conjunto, alicerçam o decreto condenatório.

3. No caso concreto, verificou-se que a versão escolhida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nos autos, especialmente nos depoimentos de testemunhas presenciais que relataram características físicas dos autores e da motocicleta usada no crime, bem como no depoimento judicial da testemunha protegida que narrou o planejamento e a execução do delito, além dos objetos apreendidos durante a persecução penal que corroboram a versão acusatória.

4.
A versão escolhida pelo Conselho de Sentença, no exercício da soberania dos vereditos, encontra amparo nos autos. Não há que se falar em condenação lastreada exclusivamente em testemunhas de ouvir dizer, uma vez que há um conjunto probatório apto a justificar a condenação dos réus.
A anulação do julgamento somente se justifica quando há absoluta discrepância entre a prova produzida e o que ficou decidido pelos jurados, o que, definitivamente, não é o caso.

5.
Não cabe ao Tribunal estadual, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É cabível, tão somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese, notadamente diante dos depoimentos de testemunhas e dos objetos apreendidos durante a persecução penal, que corroboram a versão acusatória.

6. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.609.248/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 15/8/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal estadual que considerou que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos.

2.
O Tribunal estadual manteve a condenação com base na decisão do Tribunal do Júri, que considerou a prova dos autos suficiente para a condenação, afastando a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados, que condenou o réu, é manifestamente contrária à prova dos autos, o que justificaria a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

4. A questão também envolve a análise da possibilidade de revaloração da prova ou dos dados explicitamente presentes na decisão recorrida, à luz da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

5.
A decisão dos jurados foi baseada em provas suficientes, incluindo depoimentos testemunhais e dados obtidos de conversas em aplicativo de mensagens, que sustentam a tese de condenação.

6.
A soberania do veredicto do Tribunal do Júri é garantida pela Constituição Federal, sendo sua revisão possível apenas quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos
.

7. A alegação de nulidade por extravio de mídias não comprometeu o direito de defesa, pois a dialética em plenário se apoiou em outras provas, sem prejuízo ao devido processo legal.

8. A revaloração da prova, conforme pretendido pelo agravante, esbarra na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional que somente pode ser relativizada em situações excepcionais, quando a decisão se mostra manifestamente contrária às provas dos autos
.
2. A análise da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos demanda o reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 /STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c";

CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 356.851/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2016;

STJ, AgRg no AREsp 2.854.689/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.348.388/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 12/8/2025
)”.

Isto é, havendo lastro probatório mínimo colhido em juízo para a formação do veredicto emanado pelo Júri Popular, descabe a pretensão da defesa de submissão do réu a novo julgamento.

Compulsando o caderno processual, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida no decorrer da persecução penal, confirmando a materialidade e a autoria delitiva em face do acusado, no crime de homicídio qualificado cometido em detrimento do ofendido Fabrício de Souza Freire.

Disseca a denúncia, os seguintes fatos:

“[...] Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 31 de janeiro de 2019, por volta das 22h15min, em via pública, na Rua da Vitória, esquina com a Rua Belém, em frente à casa de n°20, bairro São Marcos II, Serra/ES, nesta Comarca,
o denunciado FELIPE DIAS DE JESUS, auxiliado pelo também denunciado FABRÍCIO GONÇALVES BRITO, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima FABRÍCIO DE SOUZA FREIRE, provocando lhe politraumatismo por projéteis de arma de fogo, que foi a causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls. 21 e diagrama de corpo de fls. 22.
Segundo consta, na data dos fatos, a vítima caminhava pela Rua Vitória, bairro São Marcos II, quando parou em frente à casa de n° 20 para conversar com um adolescente. Nesse instante,
os denunciados chegaram a bordo de uma motocicleta, em baixa velocidade, conduzida pelo denunciado Fabrício, estando o denunciado Felipe na garupa do veículo.
Ato contínuo, os denunciados pararam a motocicleta e, em silêncio, ficaram olhando por alguns segundos para a vítima e para o adolescente, os quais, ao perceberem a aproximação, não esboçaram qualquer reação.
Logo em seguida, os denunciados seguiram em direção ao final da rua, retornando rumo ao ponto onde a vítima se encontrava.

Na sequência, o denunciado Felipe desembarcou da motocicleta, sacou uma arma de fogo, e após determinar que o adolescente se evadisse do local (dizendo "vai, vai, vai"), passou a desferir disparos de arma de fogo contra a vítima, que, ao tentar fugir, foi atingida por mais disparos nas costas e cabeça, vindo a óbito (laudo de fls. 26)
. Após a execução, os denunciados fugiram a bordo da motocicleta conduzida pelo denunciado Fabrício. Conforme apurado, os denunciados pertenciam a uma associação criminosa atuante numa região conhecida como "Pendura saia", no bairro Santo Antônio, enquanto a vítima, usuária de drogas, frequentava "bocas de fumo" no bairro São Marcos (bairro rival), além de costumeiramente comprar drogas para outros usuários em troca de uma porção de substância entorpecente.
Em razão disso, os denunciados, acreditando que a vítima também participasse do tráfico do bairro inimigo, decidiram eliminá-la.

Concomitante a isso, as investigações demonstram que a vítima, supostamente, teria se envolvido com a namorada do denunciado Felipe, sendo que, ambas as razões evidenciam a motivação torpe do crime.

Registra se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida, em via pública, pelo súbito ataque dos denunciados, que, em superioridade numérica, executaram na com diversos disparos de arma de fogo, a maioria deles pelas costas, diminuindo lhes as chances de reação
[...]”.

Com base nisso, o recorrente restou denunciado, na companhia do réu Fabrício Gonçalves Brito, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente para condenar o apelante nos termos da denúncia, enquanto o corréu Fabrício Gonçalves Brito foi absolvido.

Em detida análise do acervo probatório, reputo que a
materialidade delitiva
decorre do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 24/25-v – ID nº 3698663) e do Laudo Pericial de Local do Crime nº 2.216/2019 (fls. 26/46 - ID nº 3698663), os quais atestam a morte da vítima por politraumatismo decorrente de disparos de arma de fogo.

De igual modo, quanto à
autoria do crime
, constato que os depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo constituem lastro probatório suficiente para respaldar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, notadamente no que concerne ao apelante.

A tese de negativa de autoria foi submetida ao crivo do Tribunal do Júri. Os jurados, em sua soberania, entenderam por maioria de votos que o acusado foi o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima, acolhendo a versão apresentada pela acusação.

A testemunha Geovane da Silva Lima, ouvida em Juízo (fls. 365 - ID nº 3698663), descreveu detalhadamente a dinâmica criminosa, pois estava com a vítima no momento do homicídio:

“[..] QUE estava com ele (vítima) no dia dos fatos; que FABRÍCIO estava com uma menina magrinha do cabelo cacheado subindo o morro da casa do declarante; que na esquina do outro lado da rua tinha um casal e essa menina que acompanhava o FABRÍCIO parou para conversar com essa menina que estava na esquina; que aí FABRÍCIO foi conversar com o declarante enquanto a menina que o acompanhava estava conversando na esquina; que por volta das 22 00hrs, a moto branca veio subindo e parou e ficou uns 5 10 minutos olhando para FABRÍCIO; que duas pessoas estavam na moto; que após o percurso do tempo, a moto foi embora; que a moto fez a rotatória e voltou de novo no local;
que o carona da moto nem esperou o piloto parar e já pulou da moto, pegou na moto e falou para o declarante "vai, vai, vai"; que foi afastando do FABRÍCIO e saiu fora; que desceu um pouco e entrou no quintal de casa; que não viu o que aconteceu com a vítima; que FABRÍCIO tentou correr, mas atiraram nele, que viu o "clarão" do primeiro disparo, mas que dos outros não viu porque correu para dentro de casa; que o garupa desembarcou antes da moto parar; que o FABRÍCIO não comentou se estava tendo problemas com alguém; que um menino e uma "
magrinha que tem o cabelo de homem
" presenciaram o crime; que todos correram;
que não conhecia as pessoas que estavam na moto; que não sabe se a vítima tinha problemas ou se era usuário; que não olhou para o pessoal da moto, mas que eles estavam de capacete; que FABRÍCIO ficou no local enquanto o declarante corria; que estavam em uma Honda branca; que não ouviu nada e tem ficado mais em casa; que ficou com trauma por causa dos disparos; que não foi no velório; que olhou para eles mas estavam de capacete; que não foi ameaçado, nem sua família; que não conhece Gabriel de Oliveira; que não viu quem atirou pois estava de capacete [...]”.

O depoimento do Policial Civil Antônio Celso Lourenço da Costa (fls. 363 – ID nº 3698663), responsável pela investigação, detalhou os elementos colhidos que apontaram para a autoria delitiva em face do apelante:

“[...] QUE participou da investigação; que se recorda de grande parte; que a vítima estava em uma rua do bairro São Marcos conversando com um outro rapaz na frente da residência deste; que uma motocicleta com duas pessoas passou, parou próximo a eles e naquele momento ninguém falou nada, nem os dois rapazes e nem os que estavam na moto; que essa moto foi até o final da rua, fez o retorno e quando chegou próximo da vítima, o carona desembarcou sacou uma arma de fogo e mandou o outro que estava com a vítima corresse; que ele adentrou na casa que era próxima ao local e começou a ouvir os disparos de arma de fogo; que após isso, a pessoa voltou a moto e seguiu para Santo Antônio; que no velório uma pessoa chegou com uma foto e mostrou a irmã da vítima quem teria efetuado os disparos; [...]
que por meio do Facebook da delegacia, chegaram fotos dos acusados, que seria Felipe e desse outro Fabrício;
[...]
que na prisão do Felipe a família dificultou a prisão, fazendo barulho para ele fugir, visto que era de manhã; que ele tentou fugir pelos fundos pulando alguns muros e deu para ver que ele estava com um objeto nas mãos; que conseguiram capturar ele na rua de trás, porém ele não estava mais com nada nas mãos; que na hora que conversaram com ele, este disse
"que sem provas ninguém é condenado"; que no celular dele, depois com autorização judicial, tinha esse dizer lá "sem provas não há condenação"
; [...]
que posterior a isso, em uma outra operação, foi apreendido uma pistola tendo o declarante pedido para que fosse realizado um exame de balística; que deu positivo em relação ao homicídio do FABRÍCIO; que a pessoa que foi pega nessa operação, informou que essa pistola ficava a disposição da boca de fumo de Santo Antônio e o Felipe tinha acesso a essa arma de fogo; que ela deu balística positiva em dois homicídios naquela região de guerra de tráfico de São Marcos, Santo Antônio
; que apesar do Felipe falar que não era envolvido com o tráfico, no celular dele tinham muitas conversas ligadas ao tráfico;
que uma outra situação que algumas testemunhas citam é que ele pode ter matado o FABRÍCIO por ciúmes da mulher;
[...] que no velório mostraram aos familiares a foto Felipe como sendo o autor dos disparos; [...]
QUE POR MEIO DO FACEBOOK PESSOAS QUE VIRAM O HOMICÍDIO INFORMARAM QUE QUEM FOI O AUTOR DOS DISPAROS FOI O FELIPE
[...]”.

Ademais, os depoimentos de Gabriel Freire Carrias (fls. 367 - ID nº 3698663) e Gabriel de Oliveira Moraes (fls. 366 - ID nº 3698663) corroboram a versão de que a autoria era atribuída, na localidade, ao apelante, conhecido como "RET" ou "FELIPE RET". A irmã da vítima, Renata de Souza (fls. 364 ID nº 3698663), também confirmou em juízo que diversas pessoas, no velório e após, apontaram o apelante Felipe como o autor do crime, inclusive mostrando-lhe fotos do perfil do acusado em redes sociais.

Desta feita, concluo que a pretensão defensiva de anulação do julgamento, sob a alegação de ser a decisão manifestamente contrária às provas dos autos, não merece prosperar. Há um conjunto probatório coeso, composto por laudos periciais e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, que oferece suporte fático à versão acolhida pelo Corpo de Jurados.

A decisão dos jurados, portanto, ao acolher a tese acusatória em relação ao apelante, mostra-se coerente e encontra respaldo na prova dos autos. É vedado a esta Corte de Justiça, nestas hipóteses, reformar o veredicto popular sob pena de violar a soberania do Tribunal do Júri.

Por fim, a absolvição do corréu Fabrício Gonçalves Brito pelo Conselho de Sentença, ainda que com base no mesmo conjunto probatório, não implica necessariamente na absolvição do apelante. Em razão do princípio da íntima convicção e da soberania dos veredictos, os jurados podem chegar a conclusões distintas para cada um dos réus, sem que isso configure contradição ou nulidade, especialmente quando os indícios de autoria se mostram mais robustos em relação a um dos acusados, como ocorreu no caso em tela.

No que tange ao pleito de afastamento das qualificadoras, a decisão do Conselho de Sentença também encontra respaldo nas provas colhidas no curso da instrução criminal.

O motivo torpe (art. 121, § 2º, I, CP) foi sustentado pela acusação com base em duas linhas fáticas: a rivalidade entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas e o suposto envolvimento da vítima com a namorada do apelante. Ambas as motivações respaldam a configuração da qualificadora e foram mencionadas nos depoimentos testemunhais, fornecendo aos jurados elementos para o seu reconhecimento.

De igual forma, o recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP) restou evidenciado pela dinâmica delitiva, na qual o ofendido foi surpreendido em via pública, por um ataque súbito, com disparos efetuados inclusive pelas costas, o que inequivocamente não permitiu que esboçasse qualquer reação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento solidificado sobre a inviabilidade de decote das qualificadoras reconhecidas pelo Júri Popular, quando encontram-se lastreadas por acervo probatório colhido no curso da instrução, como ocorre com a situação sob exame:

“PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EMBASADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA EEITA. DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO DE QUE SOMENTE QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PODEM SER AFASTADAS.

(...)

V -
Por fim, inviávela pretensão de decote da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que a Corte de orgem asseverou que "não há como se afastar a incidência da qualificadora do inciso IV, do parágrafo 2º, do artigo 121 do Código Penal, qual seja, que a ação se deu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que esta se encontrava no interior de uma padaria, juntamente com um amigo, ambos de costas para a rua, quando foram surpreendidos pelo ora Recorrente, que chegou efetuando disparos" (fl. 92), sendo consolidado o entendimento no âmbito deste Tribunal no sentido de que somente qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser objeto de decote, o que não é o caso dos autos, devendo ser objeto de análise pelo Juiz natural da causa.

Precedentes.

Habeas corpus não conhecido. (
STJ.
HC n. 719.435/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe de 25/3/2022
)”.

Dito isto, passo à apreciação do pedido subsidiário de revisão da dosimetria da pena. Para tanto, aduz a defesa que o magistrado exasperou a pena-base sem fundamentação concreta e individualizada.

O crime de homicídio qualificado estabelece penalidade abstrata de
12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, o Juiz Presidente exasperou a pena-base do réu em razão da valoração negativa do vetor da culpabilidade, utilizando da seguinte fundamentação:

“[...]
A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira premeditada e planejada, pois o réu buscou auxílio de outra pessoa para conduzir uma motocicleta e o levar e sair da cena do crime com mais celeridade
[...]”.

Diante disso, o julgador fixou a pena-base acima do mínimo legal, em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Ao contrário do que sustenta a defesa, verifico que a fundamentação utilizada pelo julgador para negativar a culpabilidade é idônea e concreta, extrapolando os elementos inerentes ao tipo penal. A premeditação, evidenciada pelo planejamento do crime e o concurso de pessoas, que incluiu a utilização de um comparsa para pilotar a motocicleta e garantir a fuga, demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

Nesse prisma, constato que a fundamentação despendida pelo Juiz autoriza a exasperação da pena-base, demonstrando a proporcionalidade da reprimenda imposta ao apelante, dada a reprovabilidade de sua conduta e o grau de premeditação da ação delitiva.

Na segunda fase da dosimetria, o Juiz Presidente utilizou uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (motivo torpe) como circunstância agravante, o que é pacificamente admitido pela jurisprudência quando há pluralidade de qualificadoras, como no presente caso. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO IMPOSITIVA. QUALIFICADORA SOBEJANTE. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MULTIREINCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

2. O recorrente foi condenado pela prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores.

3. O recorrente impugna a dosimetria da pena. Na primeira fase pretende o afastamento de qualificadora sobejante e de antecedentes antigos. Na segunda fase, impugna a fração de 1/4 (um quarto) em razão da existência de 03 (três) reincidências. Alega a incidência do concurso formal próprio e a fixação de regime inicial mais brando.

II. Questão em Discussão

4. A discussão consiste em analisar i) se é possível considerar na pena-base qualificadora sobejante e maus antecedentes; ii) se é proporcional a fração de 1/4 (um quarto) para valorar a agravante da reincidência e iii) se é aplicável o concurso formal próprio entre os crimes de furto e de corrupção de menores e iv) se deve ser revisto o regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de Decidir

5.
Diante de duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal.

(...) (
STJ.
REsp n. 2.046.409/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 8/9/2025
)”.

Assim, a pena intermediária foi corretamente exasperada, sendo arbitrada proporcionalmente em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na terceira fase, não havendo causas de diminuição e/ou aumento de pena (art. 68, CP),
mantenho a pena
definitiva
do recorrente
no patamar
acima
estabelecido
, o qual se mostra razoável e proporcional à gravidade do delito e às circunstâncias do caso concreto.

Preservo o regime fechado para cumprimento da sanção penal
, a teor da disposição do art. 33, § 1º, “a”, do Código Penal.

Desse modo, restando a dosimetria da pena escorreita, não merece, nesse aspecto, retoques a r. sentença.

Em tempo, permanecendo o acusado recluso no curso da instrução criminal, é indevido o acolhimento do pedido de revogação da prisão após a condenação pelo Tribunal do Júri, assentando ainda que o decreto condenatório nesta hipótese deve ser de pronto executado.

Acerca da matéria, segue o precedente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NOVEL ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. JUÍZO DE

RETRATAÇÃO POSITIVO. HABEAS CORPUS DENEGADO .

1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, decidiu que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
" (RE n. 1.235.340, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024).

2. Acórdão recorrido reformado, em juízo de retratação, em atenção ao princípio da segurança jurídica, conferindo novo entendimento à questão em análise, conforme decisões recentes do STF no Tema n. 1.068/STF.

3. Habeas corpus denegado, em juízo de retratação. (
STJ
. HC n. 649.103/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025,
DJEN de 15/12/2025
)”.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 16 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)